Tribunal: STF
Processo: Rcl 83951
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por SÃO JORGE INDUSTRIAL MADEIREIRA E TRANSPORTES LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Mandado de Segurança n. 0001065-12.2025.5.08.0000.



    A reclamante sustenta que na demanda de origem “os autos [foram] suspensos por determinação do Juiz e por força da repercussão geral reconhecida pelo e. STF no Tema 1389, a pedido desta Peticionante, uma vez que, ao contestar, a Requerida (ora Reclamante) informou que o genitor da Autora, falecido, não possuiu qualquer vínculo empregatício com a Reclamada, tendo prestado serviço, eventualmente e de forma avulsa, na atividade de ‘chapa’, o que atrai a incidência do Tema 1389 do egrégio Supremo Tribunal Federal no feito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que a beneficiária “ impetrou Mandado de segurança junto ao e. Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que deferiu o pedido liminar, para determinar o prosseguimento da Ação, em nítido desrespeito à autoridade da repercussão geral atribuída ao Tema 1389 desde e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 12):



    “A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) se evidencia na análise comparativa entre os fatos delineados na ação originária e o objeto da controvérsia submetida ao STF no Tema 1389 da Repercussão Geral. Conforme parecer do Ministério Público do Trabalho (Id d9ca20b), a tese em debate na Suprema Corte envolve a licitude de contratos civis ou comerciais formalmente celebrados, cuja aparência de legalidade pode ocultar vínculo de emprego. Entretanto, no caso sub examine, não há qualquer instrumento contratual juntado pela Reclamada que configure prestação de serviços autônoma, civil ou empresarial – não se tratando, portanto, de controvérsia jurídica apta à suspensão nos moldes definidos no referido tema.



    Ao contrário, os autos originários tratam de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com trabalhador falecido, sem anotação em CTPS, cuja atividade teria sido prestada de forma contínua, pessoal, subordinada e onerosa, com pagamento em espécie e ausência de formalização contratual – realidade que exige produção de prova testemunhal e documental para apuração da verdade dos fatos.



    Na ação trabalhista originária, busca-se o reconhecimento de vínculo empregatício entre o pai da menor, Rodrigo de Sousa Rosa (falecido em 05/10 /2020), e a empresa São Jorge Industrial Madeireira e Transportes Ltda, ora litisconsorte. A alegação é de que o falecido prestou serviços entre 2018 e 2020 como auxiliar de produção, em jornada regular, com subordinação, pessoalidade e onerosidade, sem anotação em CTPS.



    A empresa não apresentou nenhum contrato civil que sustentasse a tese de trabalho autônomo, fundamento essencial do Tema 1389. Mesmo assim, o juízo suspendeu o feito antes da conclusão da instrução processual, cancelando a audiência designada. O MPT manifestou-se contra a suspensão, alegando ausência de identidade fático-jurídica com o paradigma do STF e risco de perecimento de provas.



    A ratio decidendi do Tema 1389 não se aplica ao caso concreto, pois inexiste contrato civil ou outro elemento formal de prestação de serviços que sustente a tese da Reclamada. A suspensão prematura do processo prejudica a colheita de provas e inviabiliza a análise do vínculo empregatício, impedindo o acesso da menor a direitos alimentares e previdenciários decorrentes do falecimento de seu pai. 



    Nesse contexto, a decisão de suspensão do processo antes da instrução viola os princípios da primazia da realidade (CLT, art. 9º), do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e, com especial relevo, do melhor interesse da criança e do adolescente (CF, art. 227). Trata-se, ademais, de matéria urgente e de natureza alimentar, considerando que os pedidos buscam viabilizar o acesso da menor impetrante à pensão por morte e verbas rescisórias decorrentes de possível vínculo laboral de seu genitor.



    O perigo da demora (periculum in mora) se revela diante do risco de perecimento da prova oral, do esvaziamento da tutela jurisdicional trabalhista e da procrastinação injustificada da entrega da prestação jurisdicional à parte hipossuficiente e em situação de notória vulnerabilidade. A paralisação da marcha processual, com o cancelamento da audiência, priva a impetrante da efetividade do processo e da proteção integral que lhe é assegurada constitucionalmente (CF, art. 227). 



    Ademais, a aplicação automática e indistinta de tese revela-se prematura e desprovida de razoabilidade, sobretudo quando ausente qualquer correspondência fático-jurídica entre o paradigma e o caso concreto, situação que autoriza o controle jurisdicional por meio do mandado de segurança (CPC, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º). 



    Há, portanto, abuso de poder judicial, ausência de aderência ao precedente e ameaça real a direitos fundamentais, o que justifica a concessão da segurança. 



    O presente Mandado de Segurança atende aos requisitos legais e demonstra, com clareza, a existência de ato judicial abusivo, que fere direito líquido e certo da menor impetrante, ao suspender indevidamente o processo trabalhista. 



    Ante o exposto,  defiro a liminar pleiteada, para cassação imediata da decisão que determinou a suspensão do processo originário, determinando à autoridade coatora que retome a instrução processual, inclusive com remarcação da audiência cancelada, no prazo mais breve possível, sob pena de violação ao direito líquido e certo da impetrante.”.



    Alega que “a decisão atacada desrespeitou flagrantemente a autoridade da decisão proclamada pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema 1389 deste e. Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral, em sede do RE 1.532.603 (Relator Exmº Ministro Gilmar Mendes), motivo pelo qual urge seja cassada, para determinar que o Tribunal Reclamado observe e respeite a autoridade da decisão proferida por esta Corte MÁXIMA” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede a reclamante “a concessão de liminar inaudita altera pars para cassar a decisão liminar proferida pelo e. Tribunal Regional da 8ª Região, no Mandado de Segurança nº MSCiv 0001065-12.2025.5.08.0000 imediatamente, devendo a Reclamação Trabalhista (0000066- 51.2025.5.08.0132), que tramita na Vara do Trabalho de São Felix do Xingu/PA ser suspensa até julgamento do Tema 1389 deste Tribunal excelso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A decisão do juízo de primeiro grau evidencia essa identidade (fl. 3, e-doc. 10):



    “No caso concreto, diante da manifestação da reclamada de que o reclamante prestava serviços na atividade de ‘chapa’, ou seja, de maneira autônoma, entendo que o presente caso se enquadra no disposto no Tema 1389 do STF. 



    Dessa forma, acolho o pedido de suspensão formulado pela reclamada, em consonância com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 1532603, Tema 1389.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado no mandado de segurança n. 0001065-12.2025.5.08.0000;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente